Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1017847-20.2020– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: LEIDINEIA KATIA BOSI
PACIENTE: JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlio Cesar dos Santos Subrin, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de sequestro e cárcere privado, roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo; 2) “ao decretar a prisão preventiva o juiz singular deixou de levar em consideração o fato de que as vítimas não reconheceram o ora paciente Júlio Cesar Santos Subrim” (sic); 3) o fato de ser encontrado na companhia de Everton, em uma residência onde foram localizados os bens das vítimas, logo depois do acontecido, não comprova seu envolvimento nos crimes; 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 5) a existência de outras ações penais não justifica o cárcere cautelar; 6) a prisão cautelar antecipa indevidamente a pena, pois “apresentado recurso existe, mesmo que mínimo, a possibilidade de alterar o resultado, e, consequentemente ser declarado a absolvição do acusado” (sic); 7) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade, ou substituir a prisão por cautelares alternativas (Id. 55111495).
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que o paciente, na companhia de Everton Faustino Lima, armado, invadiu a residência de Welython Adriano Almeida Souza, rendeu as pessoas que estavam no local, e subtraiu vários pertences das vítimas, como celulares, aliança, e dinheiro em espécie.
Em determinado momento, Welython se aproveitou do descuido dos bandidos, e tentou reagir, sendo em que um dos assaltantes efetuou vários disparos na direção dele, e empreenderam fuga.
Em seguida, eles abordaram um veículo Ethios, branco, que trafegava pelas proximidades, renderam o motorista, e o fizeram refém.
Pouco depois, um dos celulares roubados emitiu sinal de localização. A polícia foi acionada e se dirigiu ao local indicado, onde encontrou Everton e o paciente, diversos itens de propriedade das vítimas, e entorpecente.
Ao reverso do que sustenta a impetrante, os elementos amealhados até o momento fornecem evidências satisfatórias quanto ao envolvimento do paciente nos delitos.
No depoimento que prestaram na delegacia de polícia, Charlys Bispo Santa e Alysson Rogério Leal de Brito – policiais responsáveis pelo flagrante – confirmaram que “os suspeitos foram reconhecidos de imediato pelas vítimas” (Id. 55111498).
Welython Adriano Almeida Souza asseverou “que o policial Venturelli mostrou as fotos dos suspeitos, via whats, sendo que o declarante reconheceu Everton, estatura baixa, com sobrancelha riscada, bigode, cavanhaque e uma pinta ou verruga no rosto como sendo o autor do roubo; relata ainda que nesta delegacia, o magrão, suspeito que foi preso com Everton, olhou nos olhos do declarante, reconhecendo-o; Que acredita que ele tenha ligação ou passou informações para seu comparsa Everton, pois em outras ocasiões, já viu tal pessoa passar próximo ao seu estabelecimento comercial” (Id. 55111498) (sem destaque no original).
Se não bastasse, Júlio Cesar foi preso logo, depois de cometer o crime, junto com seu comparsa, e de posse da res furtiva.
Em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).
No mesmo sentido, colho da jurisprudência:
[...] Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. [...] (STJ, HC 508.080/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaque no original).
Embora o termo de reconhecimento firmado por Welython Adriano Almeida Souza seja contraditório - uma vez que, primeiro registra que o paciente foi reconhecido, e, logo depois, consta que ele não foi identificado -, a circunstância não basta para desconstituir o decreto de prisão, especialmente diante do que foi dito pela vítima em seu depoimento (Id. 55111498).
Ademais, em sede de habeas corpus não há espaço para a produção probatória, notadamente quando há elementos em sentido conflitante.
Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade da prisão cautelar, por falta de indícios de autoria.
A alegação que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea tampouco prospera.
Após requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada para acautelar a ordem pública, uma vez que o paciente reitera no cometimento de crimes.
Nesse aspecto, a decisão objurgada destacou:
Ressalte-se que, em consulta ao sistema informatizado Apolo nesta data, constata-se que os autuados são contumazes na prática de crimes e possuem uma extensa ficha criminal, conforme antecedentes criminais extraídos do sistema informatizado Apolo, na data de 21/08/2020, senão vejamos.
Em consulta ao sistema informatizado Apolo, o autuado Júlio César dos Santos Subrim ostenta antecedentes criminais por receptação (código no 432125) e tráfico de drogas (código no 518189), respectivamente nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, possuindo, ainda, uma condenação em seu desfavor pelo crime de latrocínio (código no 245183), no qual foi condenado a uma pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, com sentença transitada em julgado em 09/03/2020, conforme extrato acostado aos autos, demonstrando à toda evidência suas condições pessoais desfavoráveis e status de reincidente. [...] (Id. 55111498) (sem destaque no original).
A periculosidade do agente – estampada em seu histórico criminal – é fundamento que autoriza o encarceramento cautelar:
[...] Acrescente-se, ainda, que, como bem destacou a Corte estadual, "ambos os denunciados foram indiciados pela Autoridade Policial em outros furtos e roubos a residência em inquéritos policiais no mesmo Distrito Policial", correndo o risco, assim, de reiteração delitiva, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] (STJ, RHC 120.749/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
De mais a mais, demonstrada a necessidade do cárcere, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando a condição pessoal do agente assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.